Tribunal: TJDFT
Processo: 0705875-04.2020.8.07.0012
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-02

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. QUALIFICADORAS. MOTIVO TORPE. DISSIMULAÇÃO OU OUTRO RECURSO QUE QUE DIFICULTE A DEFESA DA VÍTIMA. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A decisão de pronúncia é juízo fundado de suspeita, de admissibilidade da acusação, não competindo ao juiz singular a análise aprofundada das provas, contentando-se com razoável apoio nos elementos probatórios, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, de modo a não influenciar o ânimo dos jurados.

2. Demonstrada a materialidade delitiva e presentes indícios suficientes de autoria, com base em depoimentos das testemunhas, o réu deve ser submetido a julgamento perante o juiz natural da causa – Conselho de Sentença – não havendo que se falar, portanto, em impronúncia.

3. Depoimentos prestados por agentes policiais que participaram da ocorrência têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, notadamente quando, uma vez colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos e coerentes com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção.

4. Recurso em sentido estrito conhecido e não provido.